Tribunal: TJPA
Processo: 0807375-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9909 - Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807375-91.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EVANDRO DE JESUS TAVARES BELTRAO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO/AVERIGUAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. O MAGISTRADO INDEFERIU A PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. O AGRAVANTE FALTOU AUDIENCIA POR ESTAR REALIZANDO VIAGEM INTERNACIONAL. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum dos autos demonstrou.

II -
O agravante aduz não possuir capacidade física para realizar uma viagem para a Comarca de Portel, levando-se em consideração o percurso/tempo da viagem, porém, observo que a decisão guerreada menciona que o agravante deixou de comparecer à audiência por conta de uma viagem internacional, logo, percebo que a afirmação de distancia e desconforto não merece prosperar.

III -
O art.53 do CPC, bem como o Estatuto do Idoso em seu art.80, mesmo prevendo que o domicílio do idoso atrairá a competência, tais determinações referem-se apenas aos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos do idoso, diferentemente do que ocorre nos autos, já que o agravante/idoso requerido em uma Ação de Investigação de Paternidade.

IV -
Entendo por afastado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o agravante possui totais condições de se locomover.

V-
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807375-91.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO DE JESUS TAVARES BELTRÃO

ADVOGADO: ARMANDO SOUZA DE MORAES CARDOSO NETO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA CAVALCANTE

ADVOGADO: SOLANGE DO SOCORRO PEREIRA JARDIM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EVANDRO DE JESUS TAVARES BELTRAO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel nos autos da Ação de Investigação e Reconhecimento de Paternidade cumulada com Retificação/Averiguação de Registro Civil movida por
LUIZ CARLOS DA SILVA CAVALCANTE.

A decisão agrava indeferiu a preliminar de incompetência territorial em razão do domicílio do idoso levantada pelo agravante, sob o argumento de que a afirmação de distância e de desconforto em viagem não é motivo suficiente para alterar a competência estabelecida em lei. Ressaltando que o agravante faltou a audiência por motivo de viagem internacional.

Alega o agravante que possui 75 anos de idade, sendo pessoa considerada idosa conforme o Estatuto do Idoso, assim, o artigo 80 do referido estatuto prevê que o domicilio do idoso terá competência absoluta, com exceção as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.

Ressalta ainda é pessoa vulnerável devido à idade e a viagem para a comarca de Portel é muito longa e desconfortável.

Desse modo, requer que seja suspensa a decisão e ao final a sua reforma para que seja determinada a redistribuição dos autos para a comarca de Belém onde o idoso é domiciliado.

Juntou documentos às ID.2148070/2148080.

Às ID.2237419 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2417746 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu a preliminar de incompetência territorial em razão do domicílio do idoso levantada pelo agravante, sob o argumento de que a afirmação de distância e de desconforto em viagem não é motivo suficiente para alterar a competência estabelecida em lei. Ressaltando que o agravante faltou a audiência por motivo de viagem internacional.

Primeiramente
, quanto a gratuidade da
justiça
, é mister a garantia de preservação da subsistência

do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo este apresentando

fundamentação legal não há razão para que a gratuidade não seja concedida.

Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum dos autos demonstrou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque conforme mencionado em suas razões, o agravante aduz não possuir capacidade física para realizar uma viagem para a Comarca de Portel, levando-se em consideração o percurso/tempo da viagem, porém, observo que a decisão guerreada menciona que o agravante deixou de comparecer à audiência por conta de uma viagem internacional, logo, percebo que a afirmação de distancia e desconforto não merece prosperar.

Ademais, necessário ressaltar que o art.53 do CPC, bem como o Estatuto do Idoso em seu art.80, mesmo prevendo que o domicílio do idoso atrairá a competência, tais determinações referem-se apenas aos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos do idoso, diferentemente do que ocorre nos autos, já que o agravante/idoso requerido em uma Ação de Investigação de Paternidade.

Sendo assim, entendo por afastado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o agravante possui totais condições de se locomover.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020